Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 NA PENA-BASE MANTIDO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se o conjunto probatório — notadamente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos policiais — sustenta a condenação por crime formal de ameaça; e (ii) se, na dosimetria, é cabível manter o critério de 1/8 (um oitavo) na 1a fase e reduzir o aumento da 2a fase para 1/12 (um doze avos), em razão da compensação parcial entre multirreincidência e confissão.
III. Razões de decidir:
3. A prova é harmônica e suficiente: mensagens, ligações e relato da vítima evidenciam promessa de mal injusto e grave, apta a incutir temor. A natureza formal do delito dispensa a intenção de consumar o mal; basta o animus intimidandi.
4. A confissão qualificada do réu (afirmações proferidas “da boca para fora”) não neutraliza o caráter intimidatório das expressões no contexto dos fatos. Embriaguez voluntária não exclui imputabilidade (art. 28, II, CP) nem descaracteriza o dolo de intimidar.
5. Dosimetria: (a) 1a fase — mantido o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a valoração negativa dos antecedentes; (b) 2a fase — reconhecida a multirreincidência e a confissão, procede a compensação parcial, com exasperação fixada em 1/12 (um doze avos), redimensionando a pena para 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.